Tribunal: TJMT
Processo: 1021870-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021870-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO - CPF: 138.908.538-46 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA - CPF: 742.700.798-00 (AGRAVANTE), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (AGRAVADO), AMADO RODRIGUES BATISTA - CPF: 136.752.061-49 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA –

EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 338 do CPC/2015, a legitimidade passiva, em ações possessórias, recai apenas sobre aquele que exerce a posse no momento do esbulho, ainda que tenha anteriormente participado da cadeia dominial.

O agravado já havia transferido a posse do imóvel ao corréu antes da propositura da demanda, afastando a sua legitimidade passiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021870-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA

AGRAVADOS:

AMADO RODRIGUES BATISTA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,

que, nos autos da Ação de
Reintegração de Posse no. 0008507-67.2014.8.11.0004,
ajuizada em face de

AMADO RODRIGUES BATISTA
e
LUCAS BENTO CAVALLIERI
, em despacho saneador, excluiu do polo passivo o requerido Lucas Bento Cavallieri.

Em suas razões recursais, o agravante relata que foi o agravado Lucas
“que, em primeiro lugar, praticou o esbulho que deu ensejo à propositura da ação de reintegração de posse em apreço, devendo, por óbvio, responder pelos atos praticados”
(sic).

Explica que a
“ação que tem por objeto a REINTEGRAÇÃO DA POSSE que possuía, e sempre possuiu, o requerente sobre as glebas rurais discriminadas na petição inicial, POSSE esta que foi transferida ao requerido LUCAS por força de contrato particular de cessão de direitos possessórios, e este, LUCAS, por sua vez, a transferiu posteriormente ao requerido AMADO
” (sic).

Salienta que “
não tendo o requerido LUCAS cumprido o quanto contratado com o requerente, não tendo efetuado o pagamento de um centavo sequer pela posse das áreas que lhes foram cedidas, tendo, ainda, e como já dito, as transferido posteriormente e indevidamente para o requerido AMADO, certo é o direito do requerente em reintegrasse na posse dos bens
” (sic).

Argumenta que “
o ESBULHO se iniciou com o requerido LUCAS e posteriormente foi continuado pelo requerido AMADO, devendo, por conta disto, serem ambos mantidos no polo passivo da ação de reintegração em apreço
” (sic), uma vez que a transferência da posse ocorreu de modo fraudulento.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, pugna para que seja reconhecida a legitimidade passiva do corréu Lucas Bento Cavallieri (Id. 231927187).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 30/08/2024, conforme decisão Id. 233956192.

O agravado LUCAS apresentou contraminuta, argumentando que não exercia mais a posse do imóvel desde a transferência para Amado Rodrigues Batista. Diz que a Juíza de primeira instância acolheu a preliminar e o excluiu do polo passivo por entender que ele não praticou esbulho e não detinha mais a posse no momento dos fatos.

Explica que a ação de reintegração visa proteger a posse e restabelecer a ordem, não tratando de titularidade de propriedade, de forma que discussões sobre propriedade são irrelevantes neste contexto.

Descreve que não há provas nos autos que vinculem Lucas à prática de esbulho possessório, sendo inadmissível sua manutenção no polo passivo, de modo que requer a manutenção da decisão (Id. 241608652).

O agravado AMADO não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 242386150).

Preparo devidamente recolhido (Id. 233246659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA
ajuizou a ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em desfavor de
AMADO RODRIGUES BATISTA
e
LUCAS BENTO CAVALLIERI
, sendo que na decisão senadora foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido LUCAS, motivo pelo qual foi determinada sua exclusão e, por consequência, a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 338, p. único, do CPC.

Cito excerto da decisão na parte que interessa a análise da questão:

“(...) Ademais, alega o réu sua ilegitimidade passiva, por não mais exercer a posse no imóvel discutido. Nesse ponto, entendo que a insurgência merece prosperar.

Nesse sentido, pontuo que, na ação de reintegração de posse, apenas aqueles que, de fato, estão na posse do imóvel objeto do esbulho possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No caso em tela, o autor informa que vendeu os direitos possessórios ao demandado Lucas que, por conseguinte, revendeu ao demandado Amado Batista. Relata, ainda, que o esbulho foi praticado somente pelo demandado Amado Batista.

Em que pese a existência da relação contratual já discutida nos autos da ação de resolução, para o processamento da ação de reintegração de posse somente se importa aquele em que supostamente praticou o esbulho e se encontra na posse do bem.

Assim, diante da inexistência de indícios de que o esbulho teria sido praticado por Lucas,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Determino
a exclusão de LUCAS BENTO CAVALLIERI do polo passivo da demanda (...)”.

Pois bem. A legitimidade passiva, em ações possessórias, recai sobre aquele que,
de fato
, exerce a posse no momento do esbulho.

Segundo os elementos apresentados nos autos, Lucas já havia transferido a posse para Amado
antes
da propositura da ação, afastando, assim, sua responsabilidade.

A ação de reintegração de posse tem como foco a proteção da posse, não discutindo o direito de propriedade, logo, qualquer alegação de propriedade é irrelevante para esta ação.

A jurisprudência reconhece que a responsabilidade pela prática de esbulho deve recair sobre quem detém a posse no momento do ato, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE RECONHECIDA
– PROVA DE QUE NÃO EXERCEU POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – RECURSO PROVIDO. 1 - Há ilegitimidade passiva quando o Requerido não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve responder aos termos da demanda. 2
- O legitimado para integrar o polo passiva da Ação de Reintegração de posse é aquele (s) a quem se imputa (m) a prática do esbulho e, neste caso, a Recorrida sustenta que o esbulho foi praticado pelo corréu
. O Apelante jamais exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide; tão-somente, auxiliou financeiramente o corréu para que se instalasse no imóvel. Tal fato não o torna legitimado para integrar a lide.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0020524-34.2008.8.11.0041, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE NARRATIVA DA PRÁTICA DE ESBULHO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser analisada “in status assertionis”, ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.
In casu, basta uma simples análise da inicial para verificar que as alegações dos demandantes/agravantes são insuficientes para legitimar o agravado a integrar o polo passivo da relação processual, pois os fatos a ele imputados estão relacionados à transmissão do direito de propriedade do imóvel em litígio, não havendo a narrativa de qualquer prática de esbulho
.”
(TJ-MT 10109539120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024